Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733951-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, IVANETE OLIVEIRA DA SILVA LINHARES APELADO: IVANETE OLIVEIRA DA SILVA LINHARES, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O No evento de ID 40965037, o advogado das requeridas junta aos autos cópia de carta de destituição subscrita pelo representante legal das empresas patrocinadas e pugna pela exclusão de seus dados dos registros concernentes à presente demanda. Portanto, concedo às requeridas o prazo de cinco dias para que promovam a regularização da representação processual, sob pena do não conhecimento do apelo e do desentranhamento das contrarrazões (art. 76, §2o. CPC). Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator